Tribunal: STF
Processo: ARE 1336785
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-16
Data de publicação: 2021-07-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 201, § 9º, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    1 . Por meio da presente demanda, busca a parte autora a concessão do benefício de auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez. Proferida a decisão, o juízo a quo julgou improcedentes os pedidos. Inconformada, a parte autora interpôs recurso postulando a reforma da sentença. Sustenta que a possibilidade de compensação entre os regimes previdenciários possibilita a concessão do benefício pretendido, nos termos do art. 201 , § 9º da CF/88 e no art. 94 da Lei 8.213/91. 2 . Em análise dos autos, entendo que não assiste razão ao recorrente, devendo a sentença ser mantida pelos próprios fundamentos, os quais adoto como razões de decidir (evento 25 - SENT1): "A parte autora, com 49 anos de idade, postula a concessão do benefício de auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez. Decido. Esclareço, antes de mais nada, que em razão da disciplina legal específica dos Juizados Especiais Federais (Lei 10.259/2001 e, no que não conflitar com esta Lei, o disposto na Lei 9.099/1995), o novo Código de Processo Civil (Lei 13.105/2015) só é aplicável quando há expressa previsão de aplicabilidade aos juizados, ou nas lacunas da Lei 10.259/2001 c/c Lei 9.099/1995, devendo ainda haver compatibilidade com os princípios da celeridade, simplicidade, economia processual e eficiência, o que não ocorre, por exemplo, no caso do art. 10 e do parágrafo único do art. 487, ambos do novo CPC, dispositivos não aplicáveis, portanto, aos Juizados Especiais Federais. A perícia judicial (evento 16) atestou que a parte autora é portadora de "M54.1 - Radiculopatia"; afirmou também: "Conclusão: com incapacidade temporária - Justificativa: Apresentou a autora em 2014 quadro de radiculopatia compressiva na coluna lombar, sendo submetida a cirurgia local Houve recidiva da hérnia discal, sendo demonstrado no exame realizado em 08/02/2018 quadro de nova compressão radicular O quadro clínico atual não permite que a autora exerça a profissão de auxiliar de serviços gerais. Há possibilidade de cura da lesão com tratamento médico e recuperação completa da capacidade laborativa - DII - Data provável de início da incapacidade: 08/2/2018 - Justificativa: A incapacidade teve início na data de comprovação da compressão radicular decorrente de hérnia de disco - Caso a DII seja posterior à DER/DCB, houve outro(s) período(s) de incapacidade entre a DER/DCB e a DII atual? A DII é anterior ou concomitante à DER/DCB - Data provável de recuperação da capacidade: 22/1/2020 - A recuperação da capacidade laboral depende da realização de procedimento cirúrgico? NÃO - A parte apresenta incapacidade para os atos da vida civil? NÃO" Esclareceu a perícia judicial, portanto, que a(s) doença(s) da parte autora incapacitam-na para seu trabalho habitual (profissão: Auxiliar de serviços gerais) desde 08/2/2018 (DII). De acordo com a Certidão de Tempo de Contribuição que acompanha a petição inicial (evento 1, OUT10), a autora esteve vinculada à regime próprio (Maringá Previdência) no período de 25/04/2014 a 07/10/2018. Verteu contribuições ao RGPS até 16/04/2014 e somente voltou a contribuir em 10/2018, na condição de segurada facultativa (evento 2). Assim, mesmo com a prorrogação do período de graça com base no artigo 15, II, impõe-se concluir que, na DII (em 08/02/2018) já havia perdido a qualidade de segurado junto ao RGPS. Quanto às contribuições das competências 10/2018 e 11/2018, foram vertidas quando a requerente já se encontrava incapacitada para o trabalho, configurando hipótese de doença preexistente ao seu reingresso ao RGPS, nos termos do art. 59, § 1º, da Lei 8.213/91". 3. Em sendo assim, nego provimento ao recurso a fim de manter a sentença tal como lançada.
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 16 de julho de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente